Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDIRETA/DF. Pedido de destaque de Honorários Contratuais. Ausência de Contratação Individual. reserva de crédito. descabimento.
1. Em que pese a legitimação extraordinária atribuída aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato firmado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados substituídos se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais a ser debitada da verba a que fizerem jus.
2. Nota-se que o contrato firmado entre o agravante e o sindicato, representante da categoria, não tem aptidão de vincular os filiados substituídos, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles, exceto se houvesse anuência individualizada nesse sentido, o que não é o caso dos autos.
3. Ademais, consta da cláusula segunda do aludido contrato que o contratante (sindicato) é o responsável pelo pagamento das despesas, emolumentos e custas decorrentes da execução do mencionado instrumento (ID 121870396, fl. 1, dos autos de origem). Logo, tendo em vista que o contrato não foi firmado diretamente pelos autores do cumprimento individual de sentença coletiva, não é possível determinar a reserva do crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.